Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que, proferida em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, o qual tramita desde 2020 e se encontrava em arquivo provisório, indeferiu o pedido do Exequente/Agravante de reiteração de pesquisas judiciais junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e e-RIDF, no intuito de localizar bens penhoráveis. A Decisão agravada assim fez constar: “O exequente requer a pesquisa de bens do devedor junto ao SNIPER. Cumpre salientar que nesse sistema está disponível a consulta de dados dos seguintes órgãos - https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Ressalto ainda que se encontram em processo de integração o Infojud (dados fiscais) e Sisbajud (dados bancários). Dessa relação é possível concluir que a maioria das bases de dados já está disponível mediante pedido direto do próprio interessado, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Apenas as consultas ao INFOJUD, SISBAJUD e Receita Federal (por meio do INFOSEG ou INFOJUD) não estão disponíveis para a consulta pública. Contudo, tais pesquisas já foram realizadas nos autos. (VERIFICAR) Com relação à sua utilização, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que: "[...] O sistema SNIPER é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo exequente não atende ao princípio da proporcionalidade. 3. A plataforma tem como característica a centralização de bancos de dados já existentes, a exemplo do Infojud e do Sisbajud, que podem ser consultados diretamente sem a intermediação propiciada pelo sistema SNIPER. Assim, é possível ao credor requerer a consulta direta aos sistemas disponíveis. 4. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente transferir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. 5. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem, não tendo o exequente comprovado o esgotamento das vias extrajudiciais disponíveis". (Acórdão 1695458, 07046689820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "[...] Com relação ao SNIPER, denota-se que, conquanto permita buscas em sistemas eleitorais, de registros, tais como ANAC, Tribunal Marítimo, etc., e ainda a sanções administrativas junto ao Governo Federal (CGU), e a dados junto ao CNJ, estas informações, para fins de localização de bens e valores dos executados/devedores, tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios. Até que se demonstre que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais e já utilizados no caso concreto, de rigor indeferir a diligência. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido". (Acórdão 1785680, 07352464420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se, assim, que a sua utilização não trará qualquer proveito para a presente execução. Assim, indefiro o pedido. Com relação aos demais pedidos, em que pese a ordem de bloqueio e pesquisas terem sido realizadas, a exequente não demonstrou ter realizado qualquer diligência desde então, a fim de obter informações acerca da existência de bens penhoráveis, que independem da intervenção do Poder Judiciário, como por exemplo utilizar o sistema ERIDF. Não é suficiente a assertiva de longo período decorrido após constrição anterior para que seja deferida a reiterada a ordem de bloqueio. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do devedor, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Esse é o entendimento que vem se consolidando no e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS DE BENS. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. 1. É possível a reiteração do pedido de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1326500, 07520794520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TPITULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DA PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS. CENSEC. NÃO CABIMENTO. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC constitui um sistema de gerenciamento de banco de dados públicos, de fácil acesso à aquisição de informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras pública 3. In casu, a ausência de esgotamento das tentativas na busca por patrimônio e a facilidade com que a parte exequente poderá adquirir as informações afasta a necessidade de intervenção judicial para tanto, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, onerando tanto de forma financeira como na condução do sistema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312831, 07445385820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em igual sentido, "o prosseguimento da execução depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, não sendo este o caso dos autos" (Acórdão 1309642, 07418511120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, "o próprio Exequente tem a faculdade de requerer o acesso aos sistemas eRIDF, CNIB e SREI para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ele, não sendo beneficiário da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade dos referidos Sistemas, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada". (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido formulado na petição retro. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Recorre o credor alegando, em síntese, ser cabível a reiteração das pesquisas junto aos sistemas disponíveis ao Juízo, uma vez que tais mecanismos visando à expropriação de bens e valores da parte executada são disponibilizados pelo próprio Poder Judiciário como forma de agilizar o processo de execução, além do fato de que não foram realizadas pesquisas, de forma reiterada, na busca de bens penhoráveis, mas apenas uma única tentativa, há quase quatro anos, a justificar a renovação das diligências. Fundamenta seu pleito nos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo, bem como na jurisprudência pátria, destacando julgados do c. STJ e deste e. TJDFT. Pede que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o bloqueio online, via SISBAJUD, até o valor do débito perseguido, e promovidas as demais pesquisas disponíveis (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros). Preparo regular (ID 57561017, págs.1/2). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos pressupostos legais autorizadores do deferimento da liminar pleiteada, sobretudo o requisito da urgência que justifique a intervenção imediata do Poder Judiciário sem que se aguarde o curso natural do processo. Compulsando os autos de origem, observa-se que o cumprimento de sentença teve início em maio de 2020 e que as únicas tentativas de constrição de bens ocorreram mediante a ingerência do Poder Judiciário, com a realização de pesquisas e bloqueios junto aos sistemas disponíveis, restando, contudo, infrutíferas as diligências na satisfação do crédito perseguido. Nesse contexto, entendo que não houve o esgotamento dos meios ordinários disponíveis ao credor para a localização de bens passíveis de penhora, inclusive porque sequer recorreu à pesquisa de bens junto aos cartórios de registros de imóveis, a qual não demanda intervenção do Judiciário. Com efeito, não pode a máquina judiciária substituir o credor no ônus de diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não sendo suficiente o argumento do lapso temporal decorrido desde a última tentativa de constrição, sem que se tenha demonstrado mínimo esforço no impulsionamento do feito executivo ou mesmo indícios de alteração na situação financeira da parte devedora que justifiquem a renovação das pesquisas requeridas. Cumpre salientar que o processo foi suspenso por falta de bens e não houve indicação de fatos que possam justificar, de imediato, mais diligências além das que já foram deferidas e não obtiveram êxito. Por fim, tem-se que a suspensão do feito e o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o credor, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Com essas considerações, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 08 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator